Tribunal: TJSP
Processo: 1124251-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E MULTA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Contrato de licença de uso de marca e distribuição. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Licenciada e a licenciadora que são empresárias, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de explorar uma licença, a par da assistência técnica

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E MULTA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. Contrato de licença de uso de marca e distribuição. Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Licenciada e a licenciadora que são empresárias, presumindo-se ciência e experiência daquele que assume a responsabilidade de explorar uma licença, a par da assistência técnica a ser prestada pela licenciadora. Descumprimento dos deveres atribuídos à parte recorrida não comprovado. A boa-fé deve reger as relações jurídicas, inclusive os contratos. Sentença de improcedência mantida.
Recurso desprovido.